Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PROTOCOLO DIREITO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ERRO SANÁVEL. MÉRITO. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O vício sanável se refere a falhas ou irregularidades que podem ser corrigidas ou remediadas durante o andamento do processo, sem trazer prejuízo às partes ou comprometer o resultado da tutela jurisdicional. 1.1 Mesmo diante de uma falha processual, existe possibilidade de sanear o vício, sem que isso interfira ou impeça que o processo corra sobre todas as dimensões do devido processo legal. 1.2 Apesar do apelo ter sido protocolado em outra instância deste Tribunal, obedeceu ao prazo legal e não há prejuízo na análise da tese recursal. Recurso conhecido.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Não havendo elementos de prova nos autos quanto às despesas excepcionais da alimentante, a fixação dos alimentos mostra-se proporcional e razoável.
5. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos (REsp 1.255.315/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/9/2011). No caso em apreço, verifica-se que o autor sucumbiu em parte mínima de sua pretensão, de modo que a parte ré deve arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência.
6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido.